Tribunal: STF
Processo: HC 86304
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-04
Data de publicação: 2005-10-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DECISÃO
DENEGATÓRIA DO APELO EM LIBERDADE. ARTIGO 2º, § 2º DA LEI N.
8.072/90. FUNDAMENTOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
IDONEIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. RELAXAMENTO POR EXCESSO DE PRAZO:
CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPEDE A PRISÃO CAUTELAR DECRETADA NA
SENTENÇA.
1.      Crime de tráfico de entorpecentes. O § 2º do artigo 2º
 da Lei n. 8.072/90 requer decisão fundamentada para possibilitar o
apelo em liberdade. O Juiz, além de negar o recurso em liberdade,
apontou duas hipóteses do artigo 312 do Código de Processo Penal
como justificadoras da prisão cautelar: garantia da ordem pública e
efetividade da aplicação da lei penal. Hipóteses vinculadas a fatos
concretos e idôneos, consubstanciados na dificuldade de dar
cumprimento à sentença condenatória e na necessidade de resguardar a
 sociedade da prática de novos crimes da espécie, considerada a
realidade do local conhecido por "polígono da maconha".
2.      O
relaxamento da prisão preventiva, por excesso de prazo, não impede
sua decretação por outros fundamentos explicitados na
sentença.
        Ordem denegada.